Tribunal: TJBA
Processo: 0511674-75.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0511674-75.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADERMO SOUZA GUIMARAES e outros (2)

Advogado(s)
:
SEMIRAMES AUREA LUZ RECAREY, PEDRO RIBEIRO LUZ

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, ANGELA SOUZA DA FONSECA, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA MOVIDA CONTRA A PETROS E PETROBRÁS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DE JUÍZO REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA DO DIREITO ACOLHIDA APENAS PARA UM DOS AUTORES. MÉRITO. PEDIDO DE CORREÇÃO DA
SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO DAS ALTERAÇÕES ADVINDAS EM RAZÃO DA INCLUSÃO DO RMNR E DOS ACORDOS COLETIVOS FIRMADOS EM 2004/2005, 2005/2006 E PCAC/2007, COM TODOS COM OS REFLEXOS INCIDENTES SOBRE AS VERBAS QUE COMPÕEM A REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ FIRMADOS EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO (TEMA 736).
RECURSO CONHECIDO. APELAÇÃO IMPROVIDA.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA REJEITADA.
Conforme

Tese fixada no julgamento do Tema 539 do STJ
“Compete à Justiça Estadual processar e julgar litígios instaurados entre entidade de previdência privada e participante de seu plano de benefícios.”.
No mesmo sentido o STF concluiu no julgamento do Tema 190 que
“a competência da Justiça comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência buscando-se o complemento de aposentadoria”
no RE 586.453/SE, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli.

PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA ACOLHIDA APENAS PARA UM DOS AUTORES:
Como se observa dos documentos de ID's 15441992 e 15441995, respectivamente, restou demonstrada a repactuação pelo JOÃO VIANNEY GURGEL FERNANDES em prazo muito superior ao período de 4 (quatro) anos anteriores ao ajuizamento da ação, na forma do art. 178,
caput
do CC.

MÉRITO:
Os apelantes não fazem jus aos pedidos referentes à inclusão de avanços salariais, decorrentes de incidência de acordos coletivos e do Novo Plano de Cargos e Salários, do PCAC/2007, do pagamento de diferença de "Remuneração Mínima de Nível por Região" (RMNR), em aplicação do princípio da isonomia entre os valores dos vencimentos dos trabalhadores da ativa da Petrobrás – Patrocinadora – e os seus aposentados.

O
regime de previdência privada prestigia a regra de constituição de reservas que garantam o benefício contratado, de forma a preservar o equilíbrio do sistema, ao passo que a extensão da vantagens análogas aquelas concedidas ao empregados ativo equivaleria a criação de nova despesas com benefícios sem a prévia constituição das reservas correspondentes

O STJ em julgamento do REsp nº 1.425.326/RS, pela sistemática do Recurso Repetitivo, firmou tese, Tema 736, no sentido de que: "1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) Nos planos de benefícios de previdência privada fechada, patrocinados pelos entes federados - inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente -, é vedado o repasse de abono e vantagens de qualquer natureza para os benefícios em manutenção, sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar n. 108/2001, independentemente das disposições estatutárias e regulamentares; b) Não é possível a concessão de verba não prevista no regulamento do plano de benefícios de previdência privada, pois a previdência complementar tem por pilar o sistema de capitalização, que pressupõe a acumulação de reservas para assegurar o custeio dos benefícios contratados, em um período de longo prazo.”.

RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA ACOLHIDA EM PARTE. APELO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0511674-75.2015.8.05.0001
, de Salvador, em que são Apelantes
ADERMO SOUZA GUIMARAES e outros (2)
e apeladas
PETROS FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL e
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso, rejeitar a preliminar de incompetência absoluta de juízo, acolher parcialmente a prejudicial de mérito de decadência e, no mérito,
NEGAR-LHE provimento
, pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões,

Presidente

GUSTAVO SILVA PEQUENO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU/Relator

Procurador(a) da Justiça